Tribunal: TJSP
Processo: 2142375-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário e Partilha. Convalidação da cessão de direitos hereditários referente à Fazenda Rio das Pedras. Possibilidade. Objeto da cessão corresponde tão somente ao direito de meação da parte agravante. Legítima total pertencente à parte agravante. Redução das disposições testamentárias em razão da meação e da legitima pertencente à parte agravante. Necessidade de deposito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário e Partilha. Convalidação da cessão de direitos hereditários referente à Fazenda Rio das Pedras. Possibilidade. Objeto da cessão corresponde tão somente ao direito de meação da parte agravante. Legítima total pertencente à parte agravante. Redução das disposições testamentárias em razão da meação e da legitima pertencente à parte agravante. Necessidade de deposito judicial do percentual de valores relativos ao quinhão hereditário do agravado.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.